Tribunal: STF
Processo: RE 1262542
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 402):
    “EMBARGOS INFRINGENTES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A REMESSA DE IPM AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO FATO QUE DEVE SER REALIZADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR, COM MESMAS ATRIBUIÇÕES E CAPACIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO JÚRI. EXCLUDENTES DE ILICITUDE VERIFICADAS. POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO PELO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. ARTS. 398 E 146, CPPM. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Procuradoria que se insurge contra decisão majoritária da Primeira Câmara do TJM/SP que negou provimento ao RSE do Ministério Público, concordando com o arquivamento indireto dos autos de IPM, no qual investigada a prática de crime doloso contra a vida de civil praticado por policiais militares. Exame primeiro dos fatos atinente à Justiça Militar, pois o crime é militar. Verificadas excludentes de ilicitude, inexistente o crime, devendo o pedido de arquivamento ser proposto por Promotor de Justiça Militar. Capacidade do Promotor de Justiça Militar para realizar tal análise prévia, membro do parquet que é. Acerto o arquivamento indireto do IPM. Prevalência do voto majoritário do RSE. Provimento negado.”
    No Recurso Extraordinário, alegam-se, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CF/88, violações aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 125, § 4º, e art. 129, inciso I (fls. 408/424). 
    O apelo foi admitido na origem (fls. 447/448). 
    É o relatório. Decido.
    O recurso comporta provimento.
    No caso dos autos, constou da conclusão do relatório final do inquérito policial militar (fls. 118/128):
    “4. INDICIAMENTOS:
    4.1. Ante os elementos colhidos na instrução probatória, deixo de indiciar, no campo penal militar, como incursos no delito previsto nos artigos 205 e 209 do Código Penal Militar, os seguintes policias militares haja vista o amparo de suas ações nas excludentes de ilicitude:
    4.2. 02° Ten PM 110946-4 Ricardo Lima Felisardo, Cmt de Força Patrulha, que efetuou sete disparos com a Submetralhadora FAMAE, calibre .40;
    4.3. o Cb PM 944776-8 Vanderlei de Goes, pertencente a 2ª Cia desta Unidade, que efetuou quinze disparos com a Pistola Taurus, modelo 24/7, calibre .40, n° SDU-36132;
    4.4. o Sd PM 119791-6 Gabriel Mustafa da Silva, pertencente ao EM do 25° BPM/M, que efetuou vinte disparos com o Fuzil IA-2, calibre 556, marca Imbel, nº BRA-07094; ~
    4.5. o Sd PM 139714-1 Fabrício Rodrigues da Silva, pertencente a 2ª Cia desta Unidade: que efetuou oito disparos com a Pistola Taurus, modelo 640, calibre .40, nº SDZ-14793;
    4.6. o Sd PM 133794-7 Carlos Alberto Ramos Teixeira, pertencente a 2ª Cia desta Unidade, que efetuou cinco disparos com a carabina marca CBC, calibre 12, nº AKE-3229991 .
    5. Frisa-se que os disparos de arma de fogo realizados contra os infratores/vítimas, Charlie Moura da Silva (lesionado), Melquiades Ribeiro Camargo e Wagner Aparecido Correa (óbito), em tese contribuíram para o resultado morte/lesão corporal, contudo, as provas e circunstâncias verificadas nos autos apontam para uma reação a injusta agressão promovida pelos infratores, que portavam armas de fogo (revólveres, calibre .38, capacidade para seis e cinco tiros, aptos para disparos e com indicativos de disparos recentes, contendo em seus tambores cartuchos picotados, que utilizaram para atentar contra a integridade física dos policiais militares, restando bem delineada a excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no inciso II do artigo 42 combinado com o artigo 44 do Código Penal Militar;”
    Como se vê, embora não se tenha indiciado os investigados diante do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, trata-se da suposta prática do crime de homicídio doloso praticado contra civis por Policiais Militares, previsto no art. 205 do Código Penal Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se:
    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (Grifei)
    Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. 
    Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militares (policiais), contra a vida de civis.
    Nesses casos, quando encaminhada a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.
    Frisa-se que tal providência foi solicitada pelo Parquet (fls. 246/247).
    No sentido do exposto, colho o entendimento firmado por esta CORTE e refletido nos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.224.733 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves. 3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2017)
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998) 2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998). 3. A doutrina acerca do tema é assente no “as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269). […] 6. Ordem denegada.” (HC 111.406/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/8/2013) 
    “COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – AGENTE MILITAR. Inexistente qualquer elemento configurador, a teor do disposto no artigo 9º do Código Penal Militar, de crime militar, a competência é da Justiça Comum, do Tribunal do Júri.” (HC 110.286/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)
    Concluiu-se, portanto, que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência firme desta CORTE no sentido de que cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar, ante sua natureza especial/constitucional em relação à competência, também, constitucional atribuída à Justiça Militar para julgamento dos crimes militares definidos em lei. 
    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar a nulidade dos atos praticados, devolvendo estes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do § 2º, art. 82, do CPPM.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente